Tribunal: STF
Processo: ARE 1550848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Grace Margaret Gomes Martins, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IPSM - PENSÃO POR MORTE - GENITOR - CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PELA BENEFICIÁRIA - EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO - LEGITIMIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto 6.771/1962, vigente à época do óbito do segurado, serão beneficiárias da pensão por morte as filhas legítimas, legitimadas, adotivas ou naturais, legalmente reconhecidas, enquanto solteiras. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo a sua desconstituição quando não produzidas provas inequívocas pela parte autora capazes de afastar a sua legalidade. Ausente a prova que afaste a constatação pela Administração de que a beneficiária teria constituído união estável, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário.” (Apelação Cível nº 1.0000.20.013428-6/002, 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Des. Wilson Benevides, j. 22.10.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República. A controvérsia gira em torno da legalidade do ato administrativo que cessou a pensão por morte recebida pela recorrente, filha de militar, sob o fundamento de que ela teria constituído união estável, o que descaracterizaria o estado civil de solteira exigido pela legislação vigente à época do óbito do instituidor do benefício (Decreto Estadual nº 6.771/1962).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    De outro vértice, não se constata a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ainda que superado tais óbices, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Analisados os autos, observa-se que o Tribunal de origem manteve a sentença sob os seguintes fundamentos, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Extrai-se dos autos que a apelante é filha do Sgt. Alaor Gomes da Silva, militar aposentado e segurado do IPSM, que veio a óbito em agosto de 1964. A partir de outubro de 1964, a requerente, enquanto filha solteira, tornou-se pensionista, conforme Título de Pensão nº 2.582 colacionado à ordem nº 08. Ocorre que em 25/10/2019 o benefício foi extinto porque o IPSM reconheceu que a recorrente vivia em união estável.



    No caso dos autos, quando do falecimento do servidor, em 1964, estava em vigor o Decreto 6.771/1962, que previa, em seu art. 16, os beneficiários do contribuinte para efeito de pensão, a saber:



    [...]



    Outrossim, referido decreto também estabelecia as hipóteses em que seria negada a pensão (art. 22), bem como a possibilidade de exclusão da pensionista (art. 29).



    [...]



    Logo, extrai-se dos dispositivos mencionados que a pensão por morte se sujeita à condição resolutiva, devendo ser cessado o seu pagamento quando restarem caracterizadas quaisquer das situações expressamente elencadas. 



    In casu, depreende-se dos autos que o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, em 05/09/2019, comunicou a requerente a respeito da possibilidade de suspensão do benefício de pensão, tendo em vista a informação de que a pensionista teria constituído união estável, situação incompatível com o recebimento de pensão previdenciária (ordem nº 09). 



    Verifica-se que o IPSM instaurou de ofício processo administrativo para averiguar uma suposta relação de união estável da apelante e que, diante da apuração dos fatos, chegou-se à conclusão de que a beneficiária teria constituído união estável, o que desconstituiria o seu direito ao benefício previdenciário de pensão por morte (ordem nº 11). 



    Conforme se observa do referido processo administrativo, foram realizadas diligências por meio dos sistemas ISP, INFOSEG, além de buscas em Redes Sociais e entrevistas com pessoas próximas à beneficiária. Pelos fatos apurados restou constatado que a beneficiária esteve em uma união estável até 2007, quando teve três filhas, e que, atualmente, encontra-se em nova relação de união estável. 



    Oportunizada a apresentação de defesa, a parte apelante, no processo administrativo, alegou que ambos os relacionamentos não passaram de um namoro, porém, de acordo com o IPSM, nenhuma das informações apresentadas pela beneficiária seria capaz de por em dúvida a convicção de que manteve relações de companheirismo (Ordem nº 11).



    [...]



    Assim, diante da constatação de que a pensionista teria constituído união estável, situação incompatível com o recebimento de pensão por morte, foi determinada a extinção do benefício em 25/10/2019.



    [...]



    Acrescente-se que atualmente a apelante mantém relacionamento com o Sr. Ezequiel Gomes Neto, tendo-o nominado como um ‘ficante fixo’. Porém, nas redes sociais, há ampla divulgação da relação deles, tendo o Sr. Ezequiel fornecido o endereço da autora na cidade de Belo Horizonte como sendo seu para a emissão da Cédula de Identidade.



    Ora, os fatos e fundamentos trazidos aos autos não afastam a conclusão resultante do processo administrativo sobre a configuração das duas uniões estáveis, as quais se mostram aptas a ensejar o cancelamento do benefício previdenciário em questão, conforme preceitua a legislação de regência.



    E assim porque, ao contrário do que entende a apelante, a constituição do casamento ou companheirismo (equivalente à união estável) importa em extinção do benefício da dependente.



    [...]



    Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária.”



    Logo, para dissentir das conclusões da Corte a quo, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1361153 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente,, Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022)



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Filha solteira. Posterior união estável. Extinção. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1530163 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente